Tribunal: TJMT
Processo: 0009607-46.2014.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009607-46.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FABIO DOGLAS MAYER - CPF: 883.874.701-63 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação monitória, constituindo título executivo judicial referente à Cédula Rural Pignoratícia n. 40/00070-2. O apelante sustenta nulidade da citação por edital e a ocorrência de prescrição intercorrente, argumentos rejeitados pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) se foram esgotados os meios necessários à localização do apelante antes da citação por edital;

(
ii
) se houve inércia do banco apelado capaz de configurar prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital observou os requisitos do art. 256 do CPC, tendo sido demonstrado o esgotamento de todas as diligências para localização do apelante, incluindo consultas a cadastros públicos e tentativas de citação em múltiplos endereços.

4. Não houve desídia do credor no curso da ação, conforme evidenciado pelas medidas adotadas para localizar o devedor e pela ausência de inércia processual. A prescrição intercorrente não se configura, conforme a jurisprudência consolidada do TJ-MT.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"É válida a citação por edital quando esgotados todos os meios de localização do réu, nos termos do art. 256 do CPC."

"A prescrição intercorrente exige a demonstração inequívoca de inércia do credor por prazo superior ao estabelecido em lei."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 238, 242, 256 e 487; CF/1988, art. 5º, inc. LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC n. 0003405-90.2012.8.11.0018, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12/06/2024; TJMT, AI n. 1006022-40.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. 29/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação interposto por
F
Á
BIO DOGLAS MAYER
, assistido pela Defensoria Pública do Estado, em curadoria especial,
contra a sentença proferida pelo Dr. Valter Fabr
í
cio Simioni da Silva, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da ação monitória n. 0009607-46.2014.8.11.0040, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, rejeitando a preliminar de prescrição intercorrente e determinando a constituição de título executivo judicial referente à dívida oriunda da Cédula Rural Pignoratícia n. 40/00070-2, no valor original de R$ 159.793,75 (ID. 251188179).

Em suas razões recursais, o
A
pelante

alega, em síntese, a nulidade da citação por edital,
uma vez
que não
teriam sido
esgotados todos os meios para sua localização antes do deferimento da referida modalidade de citação,
defendendo ainda
a ocorrência de prescrição intercorrente,
sob o
argumento
de
que houve inércia do
Banco
apelado no curso do processo, o que teria acarretado a perda do direito à execução do crédito pleiteado (ID. 251188181).

Por sua vez, o
A
pelado apresentou contrarrazões
no
ID. 251188183,
defendendo
a validade da citação por edital, visto que foram realizadas todas as diligências cabíveis para a localização do réu, bem como refutando a tese de prescrição intercorrente,
sustentando
que não houve inércia
de sua
parte no curso do feito.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo
e isento de preparo (ID.
251638655
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelante
F
Á
BIO DOGLAS MAYER
pretende, com o presente recurso, a reforma da sentença para que sejam reconhecidas a nulidade da citação por edital e a prescrição intercorrente, com a consequente extinção d
a ação monitória.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que o recurso
não
comporta

provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)

1.
Da prescrição intercorrente

A preliminar não prospera.

Malgrado o esforço argumentativo da curadora especial, no caso em tela,
não restou evidenciado que banco requerente, ora embargado, tivesse se mantido inerte quanto às providências necessárias no sentido de efetivar a citação do embargado, situação que afasta o reconhecimento da defendida prescrição intercorrente
.

Nessa toada, vale destacar que o reconhecimento da prescrição intercorrente, como postulado pelo embargado, requer demonstração inequívoca de que a parte autora tenha efetivamente abandonado o processo, circunstância, contudo, que não identificado na espécie, impondo,
de rigor, a rejeição da preliminar
.

A propósito:
(...) (
TJ-MT 00172696320118110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

Rejeito
, pois,
a tese de prescrição intercorrente suscitada pelo embargante, ora requerido
.

2.
Mérito

As razões articuladas nos embargos monitórios não comportam acolhimento.

Isso porque, é dos autos que o réu (embargante)
impugnou a presente ação monitória tão somente por negativa geral
,
sem, contudo, apresentar qualquer argumento ou elemento capaz de desconstituir a alegada dívida oriunda da Cédula Rural Pignoratícia sob n° 40/00070-2, no valor original de R$ 159.793,75
(cento e cinquenta e nove mil, setecentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), com pagamento ajustado para 4 (quatro) parcelas mensais e sucessivas, vencíveis em 28/05/2014, 28/06/2014, 28/07/2014 28/08/2014, respectivamente,
impondo, assim, a improcedência dos embargos monitórios na forma de contestação por negativa geral.

Ademais, a pretensão do banco requerente encontra amparo no artigo 700, caput, §§ e incisos do Código de Processo Civil[1], o qual prevê que a ação
monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz.

No caso em exame,
a Cédula Rural Pignoratícia sob n° 40/00070-2, sem força de título executivo, revela-se como de plenamente cabível a via eleita pela parte credora no ajuizamento da presente ação monitória
.

Nesse diapasão, preleciona José Rogério Cruz e Tucci,
verbis
: “Múltiplos são os casos de cabimento da ação monitória, bastando que o interessado seja portador de um documento público ou privado, que justifique o crédito e que não contenha a eficácia típica dos títulos executivos extrajudiciais” (Ação Monitória. RT, 2ª ed., p. 69).

Com efeito,
uma vez comprovada a dívida, sem que o réu/embargante tenha apresentado e comprovado fato hábil a impedir, modificar ou extinguir o direito de crédito do banco requerente
, impõe-se o acolhimento total do pedido formulado na petição inicial.

Acerca do tema:

(...)

(TJ-MT 10347800820218110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)

De rigor,
portanto, a improcedência dos embargos monitórios por negativa geral e, de efeito, a procedência dos pedidos formulados pela parte autora na peça de ingresso
.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 700, caput c/c o artigo 701, § 2°[2], ambos do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE o pedido monitório na inicial para CONSTITUIR em título executivo judicial a obrigação do réu em pagar ao autor a importância decorrente da Cédula Rural Pignoratícia sob n° 40/00070-2, no valor original de R$ 159.793,75
(cento e cinquenta e nove mil, setecentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais de 1% ao mês, contados, em ambos os casos, a partir dos respectivos vencimentos das parcelas da dívida.

Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
10% sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

(...)” (ID.
251188179
) (
g.n
.)

Pois bem.

Do cotejo dos autos constato o requerido
FÁBIO DOGLAS MAYER
, ora apelante,

não fora localizado
pessoalmente
para
ser citado
em vários endereços tentados
, razão pela qual foi determinada
su
a citação
por edital, tendo decorrido o
prazo

sem
manifestação, razão pela qual foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial
, nos termos do art. 72, II, do CPC
.

Nas razões do apelo, a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

alega
que

“
é
nula a citação realizada por edital, vez que não houve

cumprimento de todas as diligências necessárias para citação nessa modalidade
”
.

Tal afirmação, contudo, está divorciada dos fatos coligidos aos autos. Vejamos.

De acordo com o
art. 238 do
CPC,
“a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”
.

Já o art. 242 do mesmo diploma legal dispõe que, a citação deve ser realizada pessoalmente ao réu ou ao seu representante legalmente autorizado.

Assim, as demais modalidades de citação,
inclusive
por
edital, possuem caráter subsidiário, devendo obedecer, para a sua realização, os requisitos previstos no CPC.

Nessa esteira
, preceitua o art. 256 do CPC que a citação por edital será cabível quando
o requerido
for desconhecido ou incerto, ou na hipótese de se encontrar em lugar ignorado, incerto
ou inacessível, nos seguintes termos:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

No caso dos autos,
ao contrário do que alega o Apelante,
tenho que restaram demonstrados os pressupostos necessários para justificar a citação por edital
, uma vez que foi tentada por diversas vezes e em vários endereços,
citar
pessoalmente
a parte
requerida
, sendo que todas
infrutíferas
.

É o que se vê das cartas de citação expedidas em 20/02/2014 (ID. 251188154, p. 19), 25/02/2015
(ID. 251188154, p.
20
)
,
27/04/2015
(ID. 251188154, p.
29
)
e 21/08/2018
(ID. 251188154, p.
38
)
, todas retornadas sem cumprimento.

Além disso,
o Banco apelado juntou pesquisas por meio de seus próprios cadastros
do endereço atualizado
do Apelante em pelo menos duas oportunidades
(ID. 251188154, p.
26 e 35
)
, após o que o Juízo determinou fossem
realizadas
busca
s
através dos sistemas
“
INFOJUD/BACENJUD, bem como os demais convênios existentes no TJMT (Câmara dos Dirigentes Lojistas; Tribunal Regional Eleitoral/MT; JUCEMAT; DETRAN/MT e CEMAT
”
, cujas respostas aportaram aos autos no
ID. 251188154, p
p
.
61/63 e
ID. 25118815
5
, p
p. 1/4, contudo, não foi possível encontrar novos endereços para a citação de
FÁBIO DOGLAS MAYER
.

Dessa forma, restando comprovado que todas as tentativas possíveis de localização do paradeiro do demandado foram empreendidas pela parte autora, forçoso reconhecer que seu paradeiro é incerto e não sabido, não havendo que se falar em decretação de nulidade da citação por edital.

Em casos análogos já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CITAÇÃO POR EDITAL - DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO EM CURADORIA ESPECIAL - MEDIDA EXCEPCIONAL -
ESGOTAMENTO
DE TODAS AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ
- OBSERVÂNCIA -
NULIDADE DO ATO CITATÓRIO - NÃO

CONFIGURAÇÃO
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A citação por edital é medida excepcional,
permitida apenas
quando esgotados todos os meios para localização da parte ré
, os quais devem restar comprovadamente frustrados, sob pena de nulidade do ato. Não pode considerar nula a citação por edital se há a observância dos requisitos legais, especificamente quanto ao esgotamento das tentativas de localização do réu
.” (TJMT. N.U 0003405-90.2012.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 12/06/2024,
DJe
18/06/2024) (
g.n
.)

“PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - JUSTIÇA GRATUITA -
DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL
- HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA -
CITAÇÃO VIA EDITAL
-
REQUISITOS PREENCHIDOS
-
CITAÇÃO VÁLIDA
- RECURSO DESPROVIDO. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da justiça gratuita não se presume, inclusive na hipótese do exercício da curadora especial pela Defensoria Pública, em caso de revelia do réu citado fictamente.
No caso concreto, que o Juízo de primeiro grau somente determinou a citação por edital
após as tentativas frustradas do ato pelo correio e por oficial de justiça
, de sorte que não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação, tampouco em limitação ao contraditório e a ampla defesa
.” (TJMT. N.U 0000453-28.2013.8.11.0108, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21/05/2024,
DJe
29/05/2024) (
g.n
.)

Logo,
observados os requisitos legais para a realização da citação por edital,
não há que se falar em nulidade
de citação no caso
sub judice
.

Quanto à prescrição intercorrente, O Apelante argumenta que houve inércia do Banco apelado no curso do processo, o que teria ocasionado a perda do direito de exigir o crédito.

No caso em exame,
contudo, como sobejamente demonstrado acima,
o andamento
da ação monitória
não evidencia a desídia d
a Instituição Financeira
em tomar todas as medidas para localização
do requerido para a constituição de seu crédito
, apesar de o processo tramitar há anos.

Nesse sentido, perfilho do entendimento exposto nos seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA -
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR
- RECURSO DESPROVIDO.
Para o reconhecimento da prescrição intercorrente deve haver, além do transcurso de certo lapso temporal estabelecido em lei, a comprovação do desinteresse ou desídia por parte do credor. Ausente tal prova, não se reconhece da prescrição
.” (TJMT. N.U 1006022-40.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 29/05/2024,
DJe
03/06/2024) (
g.n
.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
- INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4°, DO CPC - IRRETROATIVIDADE DA NORMA PROCESSUAL - DEVEDOR CITADO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA -
AUSÊNCIA DE INÉRCIA
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. “As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.
A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo
.” (TJ-MT - AC:
00003578620128110095, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023)” (TJMT. N.U 0002458-35.2014.8.11.0028, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 19/03/2024,
DJe
20/03/2024) (
g.n
.)

Logo, neste caso em concreto, como sobejamente demonstrado acima, a sentença recorrida analisou detalhadamente os elementos dos autos e concluiu pela inexistência de inércia capaz de configurar prescrição intercorrente
,
devendo ser mantida integralmente, tal como proferida.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
FÁBIO DOGLAS MAYER
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, §

11, do CPC
, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025